Tribunal: TJDFT
Processo: 0718816-95.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA DE EXAME. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO CONDIZENTE COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo réu em face de sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para: “i) DETERMINAR que a ré autorize e viabilize o procedimento nos moldes pleiteados no relatório médico de ID 227386829, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais); ii) CONDENAR a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais à autora, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com atualização pela SELIC a partir desta data (Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça).” Sustenta o recorrente que não há dano moral a ser compensado no caso, uma vez que não foram atingidos atributos da personalidade da autora. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões não apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo isento.
III. Com efeito, a sentença ora recorrida reconheceu como indevida a recusa do plano à cobertura de exame solicitado pelo médico assistente da autora para investigar hipótese diagnóstica de predisposição hereditária ao desenvolvimento de câncer. Não merece reforma a sentença no que tange ao dano moral, porque o caso não trata de simples aborrecimento da vida em sociedade. Nos termos da jurisprudência reiterada do STJ, "a recusa indevida à cobertura pleiteada pelo segurado é causa de danos morais, pois agrava a sua situação de aflição psicológica e de angústia no espírito" (REsp 657717/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ 12/12/2005).
IV. O valor fixado, R$ 3.000,00 (três mil reais), mostra-se razoável e proporcional ao caso, além de estar em consonância com o padrão verificado nas Turmas Recursais. A propósito, as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal, se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
V. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
VI. Sem honorários ante a ausência de contrarrazões.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.